Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732241-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MELLO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de CARLOS ALBERTO MELLO SOARES, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 38238802 e certidão de ID 38238799, que determinou a suspensão até 11/04/2020 (Contrato de mútuo).” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta que a medida pleiteada encontra amparo no princípio da cooperação; e que o Juízo pode adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Destaca que a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes consta do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil e tem o intuito de compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não há possibilidade de reversão dos efeitos negativos causados pela inscrição, ainda que esta seja removida posteriormente. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento de que a utilização do sistema SERASAJUD é uma faculdade do Juízo que pode ser efetivada quando verificada impossibilidade ou dificuldade na realização do aludido cadastro na via administrativa. Confira-se o seguinte precedente acerca do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 2. "O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal pode, tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor. Não é possível, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando o exequente de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1734080, 07115992020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos originários, não há elemento que demonstre a negativa ou impossibilidade de realização do cadastro pela via administrativa, o que afasta a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 16:21:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora